Tribunal: TJBA
Processo: 8006367-24.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N. 8006367-24.2025.8.05.0191 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: JOAO PEDRO VITALINO DA SILVA ADVOGADOS: PEDRO GERONIMO ESTEVAO PEREIRA - OAB BA 60508-A E RODRIGO MELO SILVA - OAB BA67838-A APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: KAROLYNE COLINO SANTANA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELANTE CONDENADO NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/2006, A UMA REPRIMENDA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CONCEDIDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE AO RECORRENTE. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) EXISTÊNCIA DE ATIPICIDADES PROCESSUAIS NO DECORRER DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. 1.1) NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE, APÓS DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE QUE ESTAVAM SENDO ARMAZENADOS ENTORPECENTES E ARMAS DE FOGO EM DETERMINADO IMÓVEL, COM O FORNECIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS, DIRIGIRAM-SE PARA O LOCAL, OPORTUNIDADE EM QUE O RECORRENTE, QUE ESTAVA SAINDO DO EDIFÍCIO INDICADO E, EM ATITUDE SUSPEITA, TENTOU RETORNAR APÓS AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. REALIZADA A ABORDAGEM PESSOAL FOI ENCONTRADA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM SEU PODER (CRACK) E FRANQUEADO O INGRESSO DOS POLICIAIS NO APARTAMENTO, SENDO APREENDIDOS NO SEU INTERIOR 20 (VINTE) PEDRAS PEQUENAS, 01 (UMA) PEDRA MÉDIA E 01 (UMA) PEDRA GRANDE, TODAS DE CRACK, TOTALIZANDO 721,20 G (SETECENTOS E VINTE UM GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) E 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA (37,20G); 01 (UMA) “PISTOLA, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: KVL14748, CALIBRE: .380, USO: PERMITIDO, MARCA: TAURUS, MODELO: 938, COR: PRETA”. (SIC); “45 MUNIÇÕES, MARCA: CBC, FABRICAÇÃO: NACIONAL, CALIBRE: .380, USO: PERMITIDO, SITUAÇÃO DISPARO: INTACTA”. (SIC); 05 (CINCO) BALANÇAS DE PRECISÃO; EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES; ROLO DE PLÁSTICO FILME TRANSPARENTE; SACOLAS PLÁSTICAS PRETAS. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE AGIRAM AMPARADOS EM FUNDADAS RAZÕES PARA SE CONCLUIR QUE HAVIA FLAGRANTE DELITO EM ANDAMENTO, E, AINDA, A AUTORIZAR O INGRESSO NO IMÓVEL DESABITADO - DESPROVIDO MÓVEIS OU SINAIS DE MORADIA -, QUE FUNCIONAVA COMO “BUNKER”, CONFORME INFORMADO NA DENÚNCIA ANÔNIMA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. 1.2) ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO PARA JUSTIFICAR A DECLARAÇÃO DA NULIDADE REQUERIDA. OBJETOS APREENDIDOS QUE FORAM DEVIDAMENTE ELENCADOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LOGO APÓS ENCAMINHADAS AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA, LOCAL EM QUE SE REALIZARAM AS PERÍCIAS, CUJOS LAUDOS CONFIRMAM QUE OS EXAMES PERICIAIS REFEREM-SE AOS OBJETOS APREENDIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. 2) ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS E INFORMATIVOS SUFICIENTES À EMBASAR À CONDENAÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUPOSTA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, ALIADAS AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, QUE CONVERGEM À CONDENAÇÃO DO SENTENCIADO NA FORMA DA SENTENÇA VERGASTADA E AFASTA A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. 3) APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI 11.346/2006. AFASTADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. DIVERSIDADE (CRACK E MACONHA) E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, ALIADOS AO VASTO MATERIAL DE PESAGEM (CINCO BALANÇAS DE PRECISÃO), CORTE E AMAZENAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS E DA APREENSÃO DE UMA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (QUARENTA E CINCO), QUE SE CONSTITUEM EM INDICATIVOS DE QUE O RECORRENTE MANTINHA FREQUÊNCIA E ANTERIORIDADE NA MERCANCIA ILÍCITA. 4) AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. CONDENAÇÃO NO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INACOLHIMENTO. PLEITO QUE SE CONFIGURA, EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, TOTALMENTE DESFAVORÁVEL AO APELANTE, CONDENADO A UMA PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL de nº 8006367-24.2025.8.05.0191, em que figura como Apelante Joao Pedro Vitalino da Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para conhecer o recurso, rejeitar as preliminares de nulidade aventadas e, no mérito, negar provimento ao Apelo, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR